Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-68.2022.8.11.0050
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003040-68.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILDO JACINTO DOS SANTOS - CPF: 057.821.424-56 (APELANTE), ARLAN SOARES RONDON - CPF: 712.273.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARIELO TOMAZ - CPF: 728.614.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART. 306,

CAPUT
,
DO CTB). DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 231
,
DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB, à pena de 06 meses de detenção em regime aberto e 15 dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da Súmula
n.
231
,
do STJ
,
para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência d
a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência consolidada veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, conforme a Súmula
n.
231
,
do STJ.

2.
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal impõe o respeito aos limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da legalidade.

3
. A fixação de penas aquém do mínimo legal por força de atenuantes implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

4.
O entendimento está consolidado no STF (Tema 158 da Rep
ercussão Geral) e na Súmula 231, do
STJ, não sendo possível sua superação por meio do instituto do
anticipatory

overruling
.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, em observância à Súmula 231
,
do STJ, cuja aplicação não viola os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena"
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
.
59,
65, III, 'd' e 68; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Tema 158/RG; Súmula 231/STJ; STJ -
REsp
2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz
, Terceira Seção, j. 14/08/2024;
AgRg
no
REsp
n. 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 29/04/2024,
DJe
de 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ADEILDO JACINTO DOS SANTOS

contra
sentença
pro
ferida
pelo
Juízo
da Segunda Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
(
MT
)

que
,
julg
ando

p
rocedente
a
pretensão punitiva
estatal,
o

condenou

pela
prática
do crime previsto
no art.
306,
caput
, do

Código de Transito Brasileiro
,
à pena
privativa de liberdade
de

06 (seis) meses de detenção, a ser
cumprida
em regime inicialmente abe
rto, bem como ao pagamento de
15 (quinze
) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, conforme sentença que se vê no Id. 227020216.

Irresignada
, a defesa interpôs recurso de
apelação, pugnando
pela
reforma da dosimetria da pena

pugnando
pelo afastamento d
a incidência da
S
úmula 231
,
do Superior Tribunal de Justiça
,
para
que
, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
),
faça incidir
a

diminuição

da pena-base abaixo do seu limite mínimo
(Id.
245555725
).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento
do recurso
(Id.
245555728
)
.

O parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra da d.
Procuradora de Justiça Silvana Correa
Vianna,
é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
(
Id.
248865655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024